Tribunal: TJDFT
Processo: 0715732-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO DO SÓCIO. FALECIMENTO. CERTIDÃO DE ÓBITO. INDICAÇÃO DE CÔNJUGE. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. DIVÓRCIO ANTERIOR. ILEGITIMIDADE PARA REPRESENTAR. EXCLUSÃO. CONDENAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Prevê o artigo 1.797 do Código Civil que, até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá ao cônjuge e, na forma dos artigos 613 e 614 do Código de Processo Civil, o administrador provisório representará o espólio até o compromisso do inventariante. Logo, diante da informação contida na declaração de óbito de que seria o falecido casado, não incorreu em equívoco o credor ao indicar a suposta cônjuge para representar o espólio.

2. Os honorários advocatícios, de acordo com o artigo 85 do Código de Processo Civil, são devidos pela parte vencida em favor dos advogados da parte vencedora, situação não configurada no caso presente.

3. A simples petição de pessoa alheia à lide, a fim de esclarecer sua condição de divorciada da parte ré falecida e, portanto, impossibilidade de representação do espólio, não induz sucumbência e, portanto, não enseja condenação em pagamento de honorários advocatícios.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.